Tribunal: TJMT
Processo: 0001072-95.2011.8.11.0085
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001072-95.2011.8.11.0085
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), JOSE WELLINGTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 844.749.203-68 (RECORRIDO), JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - CPF: 545.485.941-91 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TERRA NOVA DO NORTE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS ATOS IMPUTADOS AO REQUERIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO -

SENTENÇA MANTIDA.

1.Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem tanto a prática do ato quanto a existência dolo, correto o entendimento do juízo a quo pela improcedência da demanda.

2. Sentença mantida em reexame.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que julgou improcedente os pedidos postulados pelo Ministério Público nos autos da ação civil pública – Cód. 50083, em face do servidor público José Wellington Pereira Campos.

Sem recurso voluntário, os autos foram remetidos à apreciação desse Egrégio Tribunal por força do duplo grau de jurisdição que está sujeita a r. decisão.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença (id 59054473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de reexame necessário da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que julgou improcedente os pedidos postulados pelo Ministério Público nos autos da ação civil pública – Cód. 50083, em face do servidor público José Wellington Pereira Campos.

A sentença deve ser confirmada, porquanto deu adequada solução à demanda, com escorreita apreciação dos fatos e da legislação aplicável à espécie, não merecendo qualquer reparo. Explico.

A ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de José Wellington Pereira Campos, em razão do pagamento de três diárias, que somam o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), em favor do demandado, para custear sua viagem a Moraes de Almeida/PA, com o intuito de participar de capacitação técnica.

O Juízo sentenciante ao analisar os autos entendeu ausente acervo probatório apto a caracterizar ato de improbidade administrativa, pois a Empresa JM de Souza Oliveira LTDA ME que visitou na cidade de Moraes de Almeida/PA, emitiu atestado comprovando que o demandado participou de treinamento sobre o Sistema Operacional Linux..

Assim, julgou improcedentes os pedidos constantes nesta ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Estadual.

O juízo a quo, em irretocável decisum, entendeu pela ausência de comprovação das condutas imputadas ao requerido, posição com a qual há que se concordar.

No caso, é certo que a sentença deve ser mantida, tendo em vista que os fatos declinados nesta tutela coletiva não podem ser alcançados pela Lei n. 8429/92, pois não representam infração aos princípios constitucionais, não causam prejuízo ao erário e nem incidem em enriquecimento ilícito.

Sabe-se, que a Lei 8.429/92 estabelece serem atos de improbidade administrativa os que importam enriquecimento ilícito – artigo 9º, os que causam prejuízo ao erário – artigo 10º e os que atentam contra os princípios da Administração Pública artigo 11º.

Dessa forma, evidente que o Requerido participou de curso de capacitação técnica, conforme assertiva conferida pela Empresa, exclui a alegação de irregularidade anunciada na ação civil pública.

Acrescente-se que, como é cediço, a caracterização dos atos de improbidade dispostos nos arts. 9º e 11 da Lei de Improbidade pressupõe – além da prática do ato em si – a demonstração de dolo. Nestes termos é o posicionamento sedimentado pela Colenda Corte Cidadã:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

(...) Para a configuração de improbidade administrativa, deve resultar da conduta enriquecimento ilícito próprio ou alheio (art. 9º da Lei 8.429/1992), prejuízo ao Erário (art. 10 da Lei 8.429/1992) ou infringência aos princípios nucleares da Administração Pública (arts. 37 da CF e 11 da Lei 8.429/1992).
A conduta do agente, nos casos dos arts. 9ºe 11 da Lei 8.429/1992, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a

demonstração desse elemento subjetivo
. Nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/1992, cogita-se que possa ser culposa. Em nenhuma das hipóteses legais, contudo, se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. Quando não se faz distinção conceitual entre ilegalidade e improbidade, ocorre a aproximação da responsabilidade objetiva por infrações. Assim, ainda que demonstrada grave culpa, se não evidenciado o dolo específico de lesar os cofres públicos ou de obter vantagem indevida, bens tutelados pela Lei 8.429/1992, não se configura improbidade administrativa. (STJ. REsp 1.193.248-MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 24/4/2014)

No presente caso, a bem da verdade, também não fora evidenciada a presença de dolo e nem poderia, uma vez que os documentos acostados, não logram êxito em demonstrar sequer a existência de ato ímprobo.

Destarte, afigura-se correta a sentença singular, de forma que a sua manutenção é medida que se impõe em sede de reexame necessário.

Por tais motivos, em cumprimento ao disposto no art. 496, I, do CPC, em harmonia com o parecer ministerial, confirmo integralmente a r. sentença em reexame necessário.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021